Tribunal: TJDFT
Processo: 0762719-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. TELEMARKETING. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. INJUSTIFICADAS. ABUSO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como determinar que a recorrente cesse de imediato com as ligações de telemarketing para o número utilizado pelo autor/recorrido. O juízo de origem concluiu que é manifesta a existência de ligações indevidas e insistentes da recorrente ao recorrido, as quais devem ser cessadas de imediato, caso ainda não tenham sido.

3. A recorrente alega que nenhum dos números que efetuou ligações para o recorrido pertenceriam a TIM S.A.. Assevera que seriam de empresas desconhecidas da recorrente e que estariam entrando em contato com diversas pessoas, oferecendo serviços sem qualquer tipo de permissão. Relata que teria ajuizado diversas ações em desfavor das empresas que estavam realizando as ligações, e que os processos estariam tramitando no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sustenta que ligações com prefixo telefônico diverso do 0303, não seriam efetuados pela recorrente. Defende que o recorrido não teria apresentado qualquer prova para comprovar o seu direito, inclusive em relação ao dano moral alegado.

4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 59530145. O recorrido suscita preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela majoração do valor fixado a título de danos morais.

6. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, o recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual, apesar de trazer alguns números e algumas datas estranhas ao processo. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINAR REJEITADA.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. No presente caso, tratando-se de relação de consumo, entendo que há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), ante a verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade.

10. Ao analisar detidamente os autos, observo que a recorrente fundamenta a sua tese de defesa no sentido de que os diversos telefonemas recebidos pelo recorrido teriam sido realizados por empresas estranhas a sua atividade empresarial e por isso não poderia ser responsabilizada pelo abuso do direito cometido. Todavia, ela não se desincumbiu integralmente do seu ônus processual, haja vista ter demonstrado que apenas 4 (quatro) números de telefone seriam de outras empresas ID. 59530116 – Pág. 3⁄4.

11. Não passa despercebido desta relatoria, que a recorrente apresentou diversas decisões liminares proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo determinando que as mais variadas empresas de comunicação cessassem os contatos realizados com terceiro em nome da recorrente, entretanto, além de não serem decisões vinculantes, não há prova suficiente de que eles seriam titulares de todos os números que se comunicaram com o consumidor.

12. De outro lado, entendo que há verossimilhança no alegado pelo recorrido, pois ele comprova que alguns números de telefone seriam da recorrente (ID. 59530130 – Pág. 2), bem como junta áudios gravados durante os telefonemas (ID. 59530046/59530049) e o comprovante de solicitação de bloqueio e desbloqueio de número “não me perturbe” (ID. 59530036).

13. Conforme amplamente debatido nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a simples oferta de produtos e serviços por telemarketing não constitui, por si só, ilegalidade ou violação às normas de proteção ao consumidor.

14. Porém, na hipótese, foi comprovada a realização de excessivas ligações para o número de telefone do recorrido ID. 59530037- Pág. 1/51, mesmo depois de ele já ter feito o cadastro no programa “não me perturbe”. Sendo assim, a quantidade exorbitante de ligações repetidas e com intervalos curtos entre elas, sem qualquer justificativa da operadora de telefonia, representa prática comercial abusiva que indubitavelmente viola os direitos da personalidade do consumidor.

15. Esse também é o entendimento desta 1a Turma Recursal. Senão vejamos: “(...) VI. A insistência em importunar a parte autora com excessivas ligações em diversos horários e dias da semana configura prática comercial abusiva e nítida violação à dignidade da autora a justificar reparação por dano moral. VII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, fixo o valor da condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais).”- Acórdão 1857819, 07358396420238070003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

16. Do valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.

17. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.

18. Nesse ínterim, considerando a notória capacidade financeira da recorrente e em atenção ao efeito pedagógico para a ofensora, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.

19.Por último, destaco que não é cabível conhecer do pedido formulado em contrarrazões, uma vez que esse instrumento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida a manifestação sobre o recurso interposto contra a sentença que a beneficia. Desse modo, para eventual pedido de majoração do valor da indenização por danos imateriais, o recorrido deveria ter interposto Recurso Inominado, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

20. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA.

21. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.